Tribunal: TJDFT
Processo: 0710688-49.2021.8.07.0009
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-08-17
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. DIALETICIDADE RECURSAL DEFICIENTE. INEXISTÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. COLISÃO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DEVER DE CUIDADO. INOBSERVÂNCIA. RESPONSABILIDADE CIVIL. REQUISITOS PRESENTES. JUSTIÇA COMUM. INSTÂNCIA. INDEPENDÊNCIA.
1. O art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil determina o não conhecimento do recurso que não impugna especificamente os fundamentos da decisão recorrida. O princípio da dialeticidade impõe que o apelante apresente os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão recorrida. Os fundamentos referem-se ao teor da decisão atacada.
2. A reprodução dos argumentos lançados na contestação, por si só, não caracteriza ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença quando há manifestação clara sobre os pontos controvertidos a serem analisados em sede recursal.
3. O art. 186 do Código Civil dispõe acerca dos elementos da responsabilidade civil subjetiva (conduta humana, comissiva ou omissiva, contrária ao direito; dano material ou moral; nexo de causalidade), os quais são imprescindíveis para a configuração do dever de indenizar.
4. Os condutores de veículos devem respeitar as regras legais de trânsito, especialmente as que advertem para os cuidados com a segurança lateral e frontal dos automóveis, as manobras e o dever de preferência em vias terrestres. Arts. 28, 29 e 24 do Código de Trânsito Brasileiro.
5. A inobservância do regramento mínimo de segurança no trânsito demonstra a existência de culpa por parte de quem inflige o dever de segurança e ocasiona acidente de trânsito.
6. A Justiça Comum possui competência legal e constitucional próprias e não se confunde com as causas de pedir das ações trabalhistas, ainda que exista eventual proximidade entre os pontos controvertidos.
7. Apelação desprovida.